Tribunal: TJMT
Processo: 0045726-08.2011.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045726-08.2011.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0001-56 (JUIZO RECORRENTE), EDUARDO MARTINELLI CARVALHO - CPF: 268.423.848-00 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA BACHUR LEAL - CPF: 313.323.438-21 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GERENTE DE CONTROLE DE COMERCIO EXTERIOR-GCEX DA SECRETARIA DE FAZENDA (RECORRIDO), GERENTE DE FISCALIZACAO SEGMENTOS AGROPECUARIOS EM CUIABA (RECORRIDO), JUÍZO DA 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0001-56 (RECORRIDO), EDUARDO MARTINELLI CARVALHO - CPF: 268.423.848-00 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA BACHUR LEAL - CPF: 313.323.438-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA -
ICMS - IMPORTAÇÃO - ACORDO GATT - PRODUTO NACIONAL SIMILAR COM ISENÇÃO DO ICMS – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Mostra-se legítima a isenção de ICMS de insumos empregados na industrialização de fertilizantes previstos no art. 60, II e XV do Anexo VII do RICMS/MT, oriundos de países signatários do GATT.

2. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0045726-08.2011.8.11.0041, concedeu a ordem e confirmou em definitivo os efeitos da medida liminar outrora deferida, cujo teor determinou “
suspensão da exigibilidade do ICMS incidentes na importação de insumos empregados na industrialização de fertilizantes previstos no art. 60, II e XV do Anexo VII do RICMS/MT, oriundos de países signatários do GATT, e que as Autoridades Coatoras se abstenham de praticar quaisquer atos tendentes à cobrança do respectivo imposto”.

Sem recurso voluntário.

Os autos vieram remetidos em virtude do duplo grau obrigatório, nos termos do § 1º, artigo 14, da Lei n. 12.016/2009 (LMS).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de nº

001391-023/2012, opina pela ratificação parcial da sentença sob reexame (id. 3716629).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Mosaic Fertilizantes do Brasil S/A impetrou Mandado de Segurança com objetivo de que fosse concedida a ordem para determinar que as autoridades coatoras reconheçam seu direito à isenção do ICMS na importação dos insumos empregados na industrialização de fertilizantes oriundos de países signatários do GATT.

Eis trechos da sentença prolatada
:

“(...)

Atentos a esta circunstância e sendo a discussão de longa data, o STF editou a súmula 575 e o STJ a súmula 20, pacificando a matéria, litteris: Súmula 575 do STF: “A mercadoria importada de pais signatários do GATT, ou membro da ALALC, estende—se a isenção do imposto de circulação de mercadorias concedida a similar nacional." (sessão Plenária de 15.12.1976; DJ de 03.01.77) Sumula 20 do STJ: “A mercadoria importada de pais signatários do GATT e isenta do ICM, quando contemplado com esse favor o similar nacional.” (sessão de 04.12.1990; DJ de 07.12.1990)

(...)

Assim sendo, a irresignação da impetrante procede e a ordem deve ser concedida, eis que demonstrado o seu direito líquido e certo, nos moldes dos inúmeros precedentes jurisprudenciais pátrios. Por todo o exposto e tudo o mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 490 do CPC, nos artigos 5°—C e 60, inciso II do Anexo VII do RICMS, nas Clausulas Primeira e Terceira do convénio 100/97 e no item II do artigo III da Parte II do GATT, concede a segurança e, por conseguinte,
torno definitiva a liminar de fls. 288-289, reconhecendo o direito da impetrante na isenção do ICMS na importação dos insumos empregados na industrialização de fertilizantes oriundos de países signatários do GATT, nas mesmas condições previstas para os insumos adquiridos no mercado interno
. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e Sumula 105 do STJ). Nos termos do art. 14, §10 da Lei de Mandado de Segurança, a presente sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as nossas homenagens. Publique-se e Cumpra-se.
”

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O caso dos autos se adequa. Explico.

A empresa impetrante/interessada
atua no ramo de industrialização e comercialização de fertilizantes.

Nos termos do artigo 60, II do Anexo VII do RICMS/MT, há isenção de ICMS na aquisição, no mercado interno, de ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, fosfato natural bruto e enxofre.

Ocorre que, havendo a isenção para o similar nacional na importação dos respectivos insumos agropecuários, o benefício deve ser estendido em favor dos países signatários do GATT. A assertiva está disposta no Artigo I do Acordo, vejamos:

“Qualquer vantagem, favor, imunidade ou privilégio concedido por uma Parte Contratante em relação a um produto originário de ou destinado a qualquer outro país, será imediata e incondicionalmente estendido ao produtor similar, originário do território de cada uma das outras Partes Contratantes ou ao mesmo destinado. (...)”.

Cumpre ressaltar que o GATT/94 (
General Agreement on Tariffs and Trade
) é um Acordo Internacional celebrado no âmbito da Organização Mundial de Comércio, do qual o Brasil é signatário, que tem como pilares a eliminação de barreiras não tarifárias, a cláusula da nação mais favorecida

e a cláusula do tratamento nacional (acordo de valoração aduaneira).

Tendo como objeto desenvolver as relações comerciais multilaterais entre os países, o referido acordo cuida de estabelecer
conjunto
de normas e concessões tarifárias que estimulam um comércio mais livre e justo entre as nações signatárias.

De forma geral, os acordos internacionais são fixados a partir do livre convencimento dos Estados e têm por finalidade a criação de um vínculo juridicamente exigível entre as partes. Por isso mesmo, aqueles que se vinculam ao acordo devem observar suas cláusulas e aplicá-las no âmbito do direito interno, nos termos do avençado.

Isto é, ratificados, passam a vigorar na ordem jurídica pátria.

Segundo a doutrina
[1]
, o primeiro efeito dos tratados na ordem jurídica interna é o de revogar todas as disposições em contrário ou incompatível da legislação infraconstitucional. Também, pela simples aplicação da lógica jurídica, não pode uma lei infraconstitucional interna posterior invalidar, em todo ou em parte, a aplicação de Acordo firmado internacionalmente.

No caso em análise, o Acordo GATT deve ser aplicado, vez que juridicamente exigível por todo e qualquer interessado e a ser observado por todas as autoridades públicas, tendo em vista que órgãos do Estado são responsáveis pela execução dos tratados no plano interno.

O Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, no quadro de suas respectivas competências, possuem o dever de garantir a plena execução do ato internacional, sob pena de responsabilização internacional.

Trata-se, portanto, de observar o tratado que obriga as partes na aplicação da não discriminação aos produtos importados de Estados signatários do GATT e dos produtos domésticos. Sendo o ICMS tributo concernente à circulação interna de mercadoria, sujeita-se à disciplina da cláusula de tratamento nacional.

A propósito, o artigo 98 do Código Tributário Nacional descreve a prevalência dos tratados quando em face de lei tributária interna:

Art. 98. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, e
serão observados
pela que lhes sobrevenha.

Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já ratificaram as disposições do Acordo

mediante a edição das seguintes súmulas:

Súmula 575/STF: À mercadoria importada de país signatário do GATT, ou membro da ALALC, estende-se a isenção do imposto sobre circulação de mercadorias concedida a similar nacional.

Súmula 20/STJ:

A mercadoria importada de País signatário do GATT é isenta do ICM, quando contemplado com esse favor o similar nacional.

Ainda:

Direito Tributário. ICMS. Importação de bacalhau da Noruega. País signatário do GATT.
Isenção heterônoma. Tratado Internacional firmado pela República Federativa do Brasil. Constitucionalidade. Alcance e legitimidade de isenções à luz da legislação infraconstitucional.
Similaridade entre produtos nacionais e estrangeiros. Apreciação em sede extraordinária. Impossibilidade. Súmula STF 279.
A jurisprudência desta Suprema Corte assentou-se no sentido da constitucionalidade das desonerações tributárias estabelecidas, por meio de tratado, pela República Federativa do Brasil, máxime no que diz com a extensão, às mercadorias importadas de países signatários do GATT, das isenções de ICMS concedidas às similares nacionais
(Súmula STF 575). Descabe analisar, em sede de recurso extraordinário, alegações pertinentes à abrangência e à legitimidade de isenções frente à legislação infraconstitucional, bem como a similaridade entre produtos nacionais e estrangeiros para efeito da outorga do tratamento isonômico exigido pelo Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio - GATT. Aplicação da Súmula STF 279. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, AI 764.951 AgR, rel. min. Rosa Weber, 1ª T, j. 26-2-2013, DJE 48 de 12-3-2013) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. DECRETO ESTADUAL 45.490/2000. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.

1. O fundamento central da matéria objeto da controvérsia é de cunho eminentemente amparado em legislação local, a saber, o Decreto Estadual 45.490/2000. Sendo assim, destaco a inviabilidade da discussão em Recurso Especial acerca de suposta ofensa a matéria local, sendo defesa a sua apreciação pelo STJ. Aplicação, por analogia, da Súmula 280/STF.

2. Mesmo que ultrapassado o referido óbice
, a jurisprudência do STJ é no sentido de que “a mercadoria importada de país signatário do GATT é isenta do ICMS, quando contemplado com esse favor o similar nacional” (Súmula 20/STJ). No mesmo sentido a jurisprudência do STF: “À mercadoria importada de país signatário do (GATT), ou membro da (ALALC), estende-se a isenção do Imposto de Circulação de Mercadorias concedida à similar nacional”
(Súmula 575/STF).

3. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1702480/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017) (grifei)

No mesmo sentido também proferiu este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - ICMS - IMPORTAÇÃO - ACORDO GATT - PRODUTO NACIONAL SIMILAR COM ISENÇÃO DO ICMS - DISCUSSÃO JUDICIAL ACERCA DA ISENÇÃO DO ICMS DO PRODUTO IMPORTADO - TUTELA ANTECIPADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS - RECURSO PROVIDO. Deve-se conceder a tutela antecipada quando existirem provas inequívocas de que se trata de importação de produto (Fosfato Mono Amônico - MPA) de país signatário do GATT com isenção do ICMS quando o produto similar Nacional é contemplado com a isenção, restando presentes os requisitos do art. 273 do CPC.

(N.U 0099017-46.2011.8.11.0000, , JOSÉ SILVÉRIO GOMES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/12/2011, Publicado no DJE 12/01/2012)

Apenas a título de anotação, e
m relação às operações interestaduais, dado o caráter internacional, argumenta a d. Procuradoria-Geral de Justiça que deve
“ser considerada legal a revogação da isenção tributária por meio de decreto”.
No entanto, cinge-se o pedido em exame na isenção de ICMS quanto à
importação
de produtos agropecuários, o que foi delimitado na concessão da ordem, consoante dispositivo anteriormente transcrito.

Por tudo, presente o direito líquido e certo da impetrante, motivo por que escorreita a conclusão dada pelo juízo
a quo
.

Em face do exposto,
RATIFICO
a sentença sob reexame pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

[1]
MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Direito internacional público. Editora Forense: 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022